Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-58.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1005834-58.2017.8.26.0361/50000
Registro: 2020.0000185484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005834-58.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é embargante CAMARGO CONFORTO COMÉRCIO DE
COLCHÕES E SOFÁS EIRELI-ME, é embargado AIRES MARIA
BRANDALISE-ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1005834-58.2017.8.26.0361/50000
VOTO No 36.701
2
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES – 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
CAMARGO
CONFORTO
COMÉRCIO
DE
COLCHÕES E SOFÁS EIRELI ME (ré, apelante)
EMBARGADA: AIRES MARIA BRANDALISE
ME (autora,
apelada)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento, com
alcance modificativo. Embargos acolhidos em parte.
VOTO No 36.701
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 263/266, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal; artigos 373 e 393, do Código de Processo
Civil.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 07).
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
12/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1005834-58.2017.8.26.0361/50000
VOTO No 36.701
3
FUNDAMENTAÇÃO
Tem razão a embargante, não sendo o caso de
albergar na condenação valores relativos a avarias em imóveis de
terceiros, estranhos ao vínculo locatício, que informa a demanda.
E, nessa ordem, cumpre alterar o dispositivo
decisório da apelação, provida em parte, também para afastar a
exigibilidade do crédito de R$ 13.833,52.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho, em parte,
os embargos declaratórios, tanto quanto acima explicitado.
CARLOS RUSSO
Relator